Tribunal: TJSP
Processo: 1042605-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais – queda em rampa de acesso a hospital. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Cerceamento do direito a prova não configurado – autor que, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte. Autor que não demonstrou, minimamente, que a queda por ele sofrida ocorreu nas

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais – queda em rampa de acesso a hospital. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Cerceamento do direito a prova não configurado – autor que, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte. Autor que não demonstrou, minimamente, que a queda por ele sofrida ocorreu nas dependências do réu – ao contrário, há documento nos autos, produzido pela Polícia Militar/Corpo de Bombeiros, por intermédio do qual é possível concluir que recebeu ele atendimento em via pública e em número diverso daquele que seria a entrada do Hospital – ausência do nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. Sentença mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042605-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALISON DA
SILVA OLIVEIRA e é apelado HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042605-74.2019.8.26.0002 - Voto no 37383
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1042605-74.2019.8.26.0002
APELANTE: Alison da Silva Oliveira (autor)
APELADO: Hospital e Maternidade Vida ́s Ltda. (ré)
COMARCA: São Paulo Foro Regional II/Santo Amaro Quarta Vara Cível
VOTO: 37383
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e
morais queda em rampa de acesso a hospital. Improcedência
do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não
acolhimento. Cerceamento do direito a prova não configurado
autor que, intimado a especificar as provas que pretendia
produzir, permaneceu inerte. Autor que não demonstrou,
minimamente, que a queda por ele sofrida ocorreu nas
dependências do réu ao contrário, há documento nos autos,
produzido pela Polícia Militar/Corpo de Bombeiros, por
intermédio do qual é possível concluir que recebeu ele
atendimento em via pública e em número diverso daquele que
seria a entrada do Hospital
ausência do nexo causal
necessário à configuração da responsabilidade civil. Sentença
mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Recurso
de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 102/115) interposto por
Alison da Silva Oliveira contra a respeitável sentença (fls. 89/91 MM Juiz de Direito Dr.
Renato de Abreu Perine) que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta “ação de
indenização por danos materiais e morais” (fls. 01 e seguintes) por ele ajuizada em face de
Hospital e Maternidade Vida ́s Ltda.
Em suas razões de apelação, pugna o autor, por primeiro, pela
anulação da sentença por “cerceamento de defesa”. Alega que pleiteou na inicial a
produção prova oral, apresentando rol de testemunhas, de modo que o julgamento
antecipado da lide contrariou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, previstos no artigo 5a, inciso LV, da Constituição Federal. No tocante ao mérito,
pleiteia pela procedência do pedido, alegando houve erro no documento produzido pelo
Corpo de Bombeiros, o qual aponta localidade diversa daquela onde se acidentou.
Argumenta que o réu tenta enganar o Judiciário ao juntar imagem de local diverso. Insiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042605-74.2019.8.26.0002 - Voto no 37383
3
que houve omissão de socorro, citando dispositivos do Código de Ética Médica, o que
também gera dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 949 do Código Civil e do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Determinado o processamento do recurso (fls. 117), o réu, ora
apelado, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do quanto decidido pela
sentença (fls. 119/126).
Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 128) e distribuídos à Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado, mais
especificamente à Desembargadora Lígia Araújo Bisogni (fls. 129), que não conheceu o
recurso e determinou sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado (fls. 130/132).
Os autos foram, então, redistribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 07 de julho de 2020 (fls. 138).
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados pelo
autor, ora apelante, para que seja anulada a respeitável sentença por “cerceamento do
direito de defesa”.
Isso porque, intimadas as partes a especificarem as provas
que pretendiam produzir, de modo concreto e fundamentado (fls. 82), decorreu o prazo
legal sem que o autor, ora apelante, apresentasse qualquer manifestação (fls. 83). Destaque-
se que a mencionada decisão, inclusive, assevera que “Requerimentos genéricos, sem
fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado acarretaram em preclusão
lógica autorizando o julgamento do processo no estado em que se encontra”.
Como se vê, cerceamento do direito à prova não houve,
anotada a adequação do julgamento antecipado da lide.
No tocante ao mérito, os argumentos trazidos pelo autor em
suas razões de apelação não são suficientes para infirmar os fundamentos da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042605-74.2019.8.26.0002 - Voto no 37383
4
sentença, que bem apreciou as questões postas em Juízo.
Realmente, conforme bem destacou o MM. Juiz em Primeiro
Grau, “O autor não se desincumbiu de seu ônus de provar que o acidente narrado na peça
inicial ocorreu nas dependências do hospital requerido, ônus que lhe competia nos termos
do art. 373, I, do Código de Processo Civil: 'o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito'. A versão inicial mostrava-se inverossímil, sobretudo
pelo teor do documento de fl. 20, em que a Polícia Miliar/Corpo de Bombeiros que
realizou o atendimento, registra ocorrência como tendo sido em via pública e em número
diverso daquele que seria a entrada de pedestre ou mesmo a testada do hospital.” (fls. 90).
Ora, não estando minimamente comprovado nos autos que a
queda sofrida pelo autor ocorreu nas dependências do réu ao contrário, há documento nos
autos, produzido pela Polícia Militar/Corpo de Bombeiros, por intermédio do qual é
possível concluir que recebeu ele atendimento em via pública e em número diverso daquele
que seria a entrada do Hospital , ou mesmo que tenha havido negativa de atendimento,
necessário concluir que ausente o nexo causal necessário a configuração da
responsabilidade civil.
Concluindo, nega-se provimento ao presente recurso de
apelação, mantendo-se o quanto decidido pela respeitável sentença, inclusive, pelos seus
próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal).
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelos
patronos do réu, ora apelado, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor correspondente a
12% do valor atualizado da causa, respeitando-se, por óbvio, o quanto disposto no artigo
98, § 3o, do mencionado Estatuto Processual.
PIVA RODRIGUES
Relator